Tribunal: TJPA
Processo: 0018734-80.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018734-80.2015.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: RAFAEL BRITO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COOPERATIVA MÉDICA. PENALIDADE DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença proferida em ação declaratória de nulidade de penalidade administrativa cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por médico cooperado, na qual se julgou procedente o pedido para: (i) confirmar tutela antecipada; (ii) declarar a nulidade das penalidades que suspenderam o autor de suas atividades na cooperativa; (iii) condenar a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos materiais e R$ 100.000,00 por danos morais; e (iv) condená-la ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade das penalidades disciplinares aplicadas ao médico cooperado; (ii) examinar a ocorrência de danos materiais e morais em razão da suspensão das atividades profissionais do autor; (iii) analisar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imposição de penalidades pela cooperativa sem a instauração formal de processo administrativo disciplinar viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LV), ainda que no âmbito de relações privadas.

A ausência de notificação formal, de tipificação da infração, de abertura de prazo para defesa e de comissão processante caracteriza grave nulidade do procedimento administrativo, tornando inválidas as penalidades impostas.

As justificativas apresentadas pelo médico e sua presença em reunião de órgão técnico da cooperativa não suprem as exigências formais do devido processo disciplinar.

A jurisprudência nacional reconhece que entidades privadas devem observar garantias constitucionais mínimas ao aplicar sanções a seus membros ou associados, especialmente quando tais medidas afetam direitos fundamentais.

O dano material no valor de R$ 7.000,00 restou comprovado, uma vez que o autor teve suas atividades remuneradas suspensas indevidamente, sendo correta a indenização por lucros cessantes.

O dano moral restou configurado diante da gravidade da sanção aplicada de forma arbitrária, com repercussões na imagem e honra profissional do autor, médico neurocirurgião de reputação reconhecida, agravadas por insinuações públicas de envolvimento com irregularidades não comprovadas.

O valor de R$ 100.000,00 a título de dano moral é proporcional à gravidade da conduta da cooperativa, aos efeitos produzidos e aos parâmetros jurisprudenciais, não havendo excesso a justificar sua minoração.

A verba honorária fixada em 20% sobre o valor da condenação observa os critérios legais do CPC/2015, sendo mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A imposição de penalidade disciplinar por cooperativa médica exige a instauração formal de processo administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de procedimento regular e notificação adequada torna nula a penalidade aplicada.

A violação a garantias constitucionais nas relações entre cooperativa e cooperado enseja responsabilidade civil por danos materiais e morais.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o grau de reprovabilidade da conduta e as repercussões na vida do ofendido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 201819, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 11.10.2005; TJGO, AI nº 5671476-47.2021.8.09.0051, Rel. Des. José Carlos de Oliveira, j. 04.04.2022; TJMG, AC nº 0221293-61.2014.8.13.0245, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 13.09.2023; TJCE, AC nº 0708141-25.2000.8.06.0001, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio, j. 12.04.2023; TJRJ, APL nº 0028410-57.2019.8.19.0209, Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa, j. 29.03.2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0018734-80.2015.8.14.0301, interposta por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de RAFAEL BRITO SANTOS,
ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e do voto do Relator, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da
ação declaratória de nulidade de penalidade administrativa c/c indenização por danos morais e materiais c/c antecipação de tutela
, julgou
procedente
o pedido autoral para:

Confirmar a tutela antecipada deferida;

Declarar a nulidade das decisões administrativas que suspenderam o autor de suas atividades como cooperado;

Condenar a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos materiais e R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais;

Condená-la, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

A decisão recorrida, lançada ao ID 20180407854213, fundamentou-se na inexistência de processo administrativo regular apto a justificar a imposição das penalidades ao autor, apontando a violação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. O magistrado consignou que o autor foi punido sem conhecimento prévio dos fatos imputados e sem abertura de qualquer processo disciplinar formal, o que reputou como prática inconstitucional e atentatória à segurança jurídica.

Em suas razões recursais (ID 17002096), a apelante sustenta, em síntese:
(i) a regularidade dos procedimentos administrativos internos, com observância das normas estatutárias e regimentais, destacando que o recorrido foi convocado e participou de reunião no CONTEC para prestar esclarecimentos;
(ii) a existência de motivação para as penalidades aplicadas, lastreadas em violação ao Estatuto Social da cooperativa e à Resolução CFM nº 1956/2010;
(iii) a inexistência de danos morais e materiais, por ausência de comprovação do alegado prejuízo financeiro e abalo à honra;

(iv) eventual exercício regular de direito, excludente de ilicitude nos termos do art. 188, I, do Código Civil;

(v) requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença ou, subsidiariamente, a minoração do valor da indenização por dano moral fixado em primeiro grau.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 17002107, o recorrido pugna pela manutenção da sentença, defendendo:

(i) a completa ausência de processo administrativo, com violação ao devido processo legal e ao contraditório;

(ii) a arbitrariedade e desproporcionalidade das penalidades aplicadas, sem motivação válida ou prévia ciência do médico recorrido;

(iii) a efetiva ocorrência dos danos materiais e morais, devidamente comprovados nos autos;

(iv) a tentativa da recorrente de ligar indevidamente o recorrido a escândalos envolvendo empresa fornecedora de OPME (BRUMED), sem qualquer base fática ou jurídica;

(v) ao final, requer o desprovimento da apelação e a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

II. Mérito

A controvérsia devolvida a este colegiado diz respeito à legalidade das penalidades administrativas impostas pela UNIMED Belém ao recorrido, médico cooperado, e à consequente responsabilidade civil da cooperativa pelos danos morais e materiais causados.

I – Da nulidade das penalidades administrativas

A sentença de primeiro grau, com amparo em criteriosa análise fática e jurídica, reconheceu a inexistência de processo administrativo válido, declarando a nulidade das penalidades impostas ao recorrido, consistentes em suspensões de suas atividades profissionais no âmbito da cooperativa.

A UNIMED, ora apelante, sustenta, em síntese, que houve observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, apontando como elementos legitimadores: (i) justificativas técnicas e e-mails enviados pelo recorrido; (ii) sua presença em reunião com o CONTEC; e (iii) existência de deliberação do CONAD a respeito das penalidades.

Todavia, tais elementos, individual ou conjuntamente considerados, não se prestam a demonstrar a instauração regular de processo administrativo disciplinar, conforme exigido constitucionalmente.

Importa destacar que não consta dos autos qualquer ato formal de instauração de PAD, tampouco notificação do médico acerca dos fatos imputados, da tipificação da infração estatutária, da designação de comissão processante ou, ainda, da abertura de prazo para apresentação de defesa técnica.

A leitura da sentença recorrida é clara nesse ponto:

“O autor foi punido por algo que sequer tomou conhecimento antes de sua suspensão, sem nenhuma previsão de PAD. [...] Permitir tal prática equivale a rasgar a Constituição e colocar em perigo valores democráticos caros aos cidadãos.”

As atas de reunião colacionadas pela recorrente tampouco indicam qualquer procedimento com rito próprio ou garantias formais. A suposta convocação para comparecimento em reunião não se revestiu de natureza citatória ou intimatória, tampouco informava sobre a instauração de processo administrativo. A linguagem utilizada era meramente genérica, não havendo qualquer indicativo de que o recorrido estivesse sendo formalmente acusado ou que pudesse apresentar defesa com amparo em provas.

Ademais, os documentos denominados “justificativas” consistem em manifestações técnicas relativas a procedimentos cirúrgicos e materiais hospitalares (OPME), sendo absolutamente inadequados para configurar defesa em procedimento disciplinar.

Assim, a penalidade imposta ao recorrido foi aplicada de forma unilateral e arbitrária, sem observância das garantias mínimas exigidas em sede de processo disciplinar, configurando manifesta violação ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que dispõe:

“Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Mesmo no âmbito de relações privadas, como entre cooperativa e cooperado, tais garantias constitucionais devem ser respeitadas, como entende pacificamente a jurisprudência:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR INCIDENTAL. EXCLUSÃO DE COOPERADO . PROCESSO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONSEQUENTE DESLIGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO EM ANDAMENTO . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 1 ? Ressoa dos autos em epígrafe que se trata de litígio envolvendo a irregularidade de processo administrativo que resultou na exclusão da parte autora do quadro de cooperados da reclamada, bem como do Fundo de Assistência ao Cooperado ? FACO . A sentença outorgou parcial procedência à pretensão inicial, motivo pelo qual ingressa a reclamada, ora recorrente, com a presente súplica recursal, sob o argumento principal de que o processo administrativo observou os princípios constitucionais, bem como não restou comprovado o dano moral alegado pela autora. 2 ? A empresa recorrente, ainda que seja uma pessoa jurídica, dotada de autonomia privada, não está imune ao cumprimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal/88, os quais garantem que ninguém poderá sofrer os efeitos de uma decisão, judicial, ou administrativa, sem que tenha tido a possibilidade de ser ouvido, e de valer-se dos meios necessários à garantia do seu direito. 3 ? A vista disso, embora seja direito da recorrente excluir de seus quadros os cooperados que não estejam cumprindo as regras estabelecidas em seu Estatuto Social, o respectivo ato não poderá ocorrer sem a garantia de defesa daquele que sofrerá os efeitos dessa decisão, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: ?SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. UNIÃO BRASILEIRA DE COMPOSITORES . EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. RECURSO DESPROVIDO. (?) omissis . II. OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS COMO LIMITES À AUTONOMIA PRIVADA DAS ASSOCIAÇÕES. A ordem jurídico-constitucional brasileira não conferiu a qualquer associação civil a possibilidade de agir à revelia dos princípios inscritos nas leis e, em especial, dos postulados que têm por fundamento direto o próprio texto da Constituição da Republica, notadamente em tema de proteção às liberdades e garantias fundamentais. A autonomia privada, que encontra claras limitações de ordem jurídica, não pode ser exercida em detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros, especialmente aqueles positivados em sede constitucional, pois a autonomia da vontade não confere aos particulares, no domínio de sua incidência e atuação, o poder de transgredir ou de ignorar as restrições postas e definidas pela própria Constituição, cuja eficácia e força normativa também se impõem, aos particulares, no âmbito de suas relações privadas, em tema de liberdades fundamentais . (?) omissis.? (STF, 2ª Turma. RE 201819, Relator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/10/2005) . 4 ? Conforme se extraí dos documentos carreados no evento 20, arquivo 05, vislumbra-se que o procedimento administrativo objetivando a exclusão da parte autora da Cooperativa, foi instaurado em 17/09/2020, através do Termo de Abertura de Constatação, e encaminhado para distribuição entre os presidentes das Câmaras Julgadoras do Conselho Técnico da Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico. 5 ? Entretanto, na mesma data em que foi instaurado (17/09/2020), o Dr. Alano Ribeiro de Queiroz Filho, na qualidade de Diretor do Conselho Técnico, proferiu despacho determinando a notificação da cooperada, ora reclamada, acerca da sua exclusão da Cooperativa, por descumprimento ao Estatuto Social reformado em AGE em 21/05/2018, artigo 13, XIII, parágrafo 1º, I e/ou II e artigo 19, III. 6 ? Não obstante, em 21/09/2020, ou seja, somente quatro dias após a decisão proferida, fora expedida a Carta nº 236/2020, endereçada a autora, ora recorrida, notificando-a acerca da sua exclusão da Cooperativa . 7 ? A vista disso, constata-se que a parte autora não fora notificada acerca da instauração do procedimento administrativo, ou que lhe tenha sido garantido a apresentação de defesa ou esclarecimento, antes de proferida a decisão final que entendeu pela sua exclusão da Cooperativa. 8 ? Dessarte, insta salientar que o feito tramitou durante um dia, sendo instaurado, distribuído e julgado no dia 17/09/2020, restando demonstrado os indícios de ilegalidade do procedimento administrativo ante a ausência de observância aos princípios constitucionais. 9 ? Em caso semelhante, decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás: ?EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA . EXCLUSÃO DE COOPERADO. COOPERATIVA MÉDICA. UNIMED. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA . PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. O agravo de instrumento é recurso secundum eventus litis o qual tem objetivo de analisar o acerto ou desacerto da decisão recorrida, limitando-se somente os elementos apreciados na instância singela, sob pena de configurar supressão de instância . 2. A celeuma instaurada cinge-se sobre a inobservância ao regramento de exclusão do cooperado, notadamente no tocante a violação aos princípios do contraditório e a ampla defesa, os quais garantem que ninguém poderá sofrer os efeitos de uma decisão, judicial, ou administrativa, sem que tenha tido a possibilidade de ser ouvido, e de valer-se dos meios necessários à garantia do seu direito. 3. Segundo dispõe o art . 19, parágrafo único, do Estatuto Social da cooperativa, a exclusão do cooperado estará sujeita à apuração dos fatos em procedimento administrativo próprio, com comprovação e notificação do interessado para ciência. 4. Restando demonstrado que a cooperativa agravada, logo após rejeitar liminarmente a justificativa apresentada pela cooperada, ora Agravante, lhe impôs a pena de exclusão sem a garantia do devido processo legal, qual seja a observância aos princípios do contraditório e ampla defesa para demonstrar o quadro fático que lhe impediu de cumprir seus deveres estatutários, evidencia-se a presença concomitante dos requisitos autorizadores que justificam a suspensão do ato administrativo impugnado. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO . DECISÃO REFORMADA. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -&gt; Recursos -&gt; Agravos -&gt; Agravo de Instrumento 5671476-47.2021.8 .09.0051, Rel. Des (a). DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, julgado em 04/04/2022, DJe de 04/04/2022)? . 10 ? Desse modo, verificada que a decisão de exclusão da cooperada, ora recorrida, foi proferida sem observar o contraditório e à ampla defesa, é forçoso o reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo. 11 ? Sobre os danos imateriais, menciona-se o ensinamento de Sérgio Cavalieri Filho, segundo o qual ?só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos? (Programa de Responsabilidade Civil . São Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 83/84). 12 ? No presente caso constata-se o dano moral sofrido pela parte autora, ora recorrida, uma vez que se encontrava em tratamento da doença ?Reação aguda ao estresse?, diagnosticada em 01/06/2020, conforme relatório médico para solicitação de licença médica, acostado no evento 06, arquivo 04. 13 ? Contudo, a exclusão abrupta do quadro de associados da cooperativa, gerou, consequentemente, seu desligamento ao plano de saúde (Fundo de Assistência ao Cooperado ? FAC), fato que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor, visto que ficou na iminência de ter prejudicado seu tratamento de saúde . 14 ? Portanto, estando presentes os requisitos previstos nos artigos 186 e 927, ambos do Códex Civil, a reparação pelos danos morais causados à recorrente é a medida que se impõe. 15 ? Quanto ao valor da indenização arbitrada por danos morais, na esteira de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não há necessidade de revisão do valor quando fixado dentro dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Veja-se: ?(?) IV. No que tange ao quantum indenizatório, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos . A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ (?)? ( AgInt no AREsp 1393922/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019). 16 ? O nosso Tribunal de Justiça segue a mesma linha do Superior Tribunal de Justiça e, inclusive, sumulou o entendimento: ?A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação? (Súmula 32, TJGO). 17 ? Para o arbitramento da indenização a título de dano moral, há de considerar-se a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, evitando-se o enriquecimento ilícito da vítima e a reprimenda inócua para o causador do dano . 18 ? No caso em apreço, o valor da condenação fixado na sentença singular, no importe de R$7.000,00 (sete mil reais), é razoável, arbitrado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, entre a conduta ilícita praticada e o dano efetivamente sofrido, sem caracterizar enriquecimento ilícito ou reprimenda irrisória, além de que está dentro do patamar arbitrado por este Colegiado no julgamento de casos semelhantes. 19 ? Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por estes e por seus próprios fundamentos .

(TJ-GO - RI: 56627672320218090051 GOIÂNIA, Relator.: MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R))

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXCLUSÃO DE COOPERADO. EXCLUSÃO INDEVIDA. CONFIGURAÇÃO . ESTATUTO SOCIAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA. EXCLUSÃO AUTOMÁTICA . IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. - É indevida a exclusão de sócio de Cooperativa quando sem observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mesmo que esteja em conformidade com o disposto no Estatuto Social deliberado e convencionado entre os Sócios Fundadores .

(TJ-MG - AC: 02212936120148130245 Santa Luzia, Relator.: Des.(a) José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 13/09/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 22/09/2023)

Nesse contexto, a sentença de primeiro grau merece ser integralmente mantida no ponto em que declarou nulas as penalidades aplicadas, pela ausência de respaldo procedimental e jurídico.

II – Do dano material

O dano material foi fixado no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor correspondente ao período em que o médico permaneceu suspenso de suas atividades, com perda de remuneração.

A parte autora demonstrou que a suspensão teve reflexo direto em sua fonte de subsistência, e não houve qualquer impugnação concreta e fundamentada quanto a tal quantia.

Nos termos do art. 186 c/c art. 927 do Código Civil, restando caracterizado o ato ilícito e o nexo causal, impõe-se a reparação patrimonial. Por conseguinte, correta a condenação fixada na origem.

III – Do dano moral

A sentença fixou indenização por danos morais no valor de
R$ 100.000,00
, valor esse que entendo
devidamente justificado, proporcional e necessário
, pelos seguintes fundamentos:

A UNIMED impôs penalidade máxima – suspensão das atividades e afastamento do autor dos plantões no Hospital Geral – sem qualquer formalidade processual, negando ao médico a chance mínima de se defender. Tal conduta violou frontalmente os preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa e gerou repercussões profissionais imediatas.

O autor é médico neurocirurgião com atuação reconhecida no Estado do Pará, e a sanção aplicada por sua cooperativa de trabalho atingiu diretamente sua imagem e honra profissional, gerando vexame público e questionamentos no seu meio profissional.

A sentença expressamente reconheceu:

“[...] diante do vexame público e do sofrimento moral do autor, tendo em vista que se trata de médico neurocirurgião conhecido neste Estado.”

A cooperativa insinuou, sem apresentar qualquer prova, que o recorrido teria envolvimento com irregularidades da empresa BRUMED, nacionalmente noticiadas. Ademais, representou o médico junto ao CRM, mas este foi absolvido por decisão do Conselho Federal de Medicina, em última instância.

A gravidade dessa tentativa de manchar sua reputação ultrapassa os limites da mera crítica administrativa, ganhando contornos de abuso de poder disciplinar.

A UNIMED não demonstrou qualquer tentativa de reparação espontânea, tampouco reconheceu excessos. Manteve-se firme na sustentação da legalidade do ato, mesmo diante da inexistência de processo regular. Essa postura intransigente e persistente amplia o grau de censurabilidade da conduta.

O valor fixado não se mostra excessivo diante do perfil da parte ofendida, da conduta ilícita praticada e dos fins da responsabilidade civil: reparação do dano, prevenção de novas lesões e educação do ofensor.

Assim, mantenho integralmente o valor de R$ 100.000,00, por estar em conformidade com os parâmetros legais, jurisprudenciais e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Segue jurisprudência sobre dano moral:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA ANULAR DECISÃO ADMINISTRATIVA. EXCLUSÃO DE MÉDICO DE COOPERATIVA. AUDITORIA REALIZADA POR PROFISSIONAL ASSISTENTE SOCIAL . IRREGULARIDADE. AUDITORIA INCONSISTENTE. AUSÊNCIA DE GRADAÇÃO DAS PENALIDADES. PENA DE EXCLUSÃO DA COOPERATIVA DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA . MÉDICO ABSOLVIDO NO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. PRODUÇÃO DO MÉDICO COMPATÍVEL COM A DE OUTROS MÉDICOS NA MESMA ESPECIALIDADE. APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL . DANOS MORAIS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 . Trata-se de Apelação Cível interposta por Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa Médica Ltda., contra a sentença que julgou procedente a Ação Ordinária interposta por Sebastião Fernandes Vieira, objetivando a anulação de decisão administrativa que redundou na exclusão do autor/apelado dos quadros de médicos cooperados da requerida/apelante. 2. A análise dos autos demonstra que, de fato, houve a exclusão do médico/apelado da cooperativa após ser instaurado processo disciplinar, mediante auditoria, no âmbito administrativo da Unimed, ora apelante (fls . 80/228). Ato contínuo, em 09/04/2003 o parecer do Conselho Técnico da Unimed foi enviado ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará ¿ CREMEC, para que fossem tomadas as providências necessárias (fl. 181), o qual culminou na Denúncia nº 1726/03 no referido órgão (fl. 401) . Oportuno salientar que, no Relatório de Sindicância do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará ¿ CREMEC, às fls. 1.106/1.110, o conselheiro sindicante desconsiderou toda a documentação apresentada pela apelante, por não ter sido esta realizada por médico . Após recurso administrativo, o Conselho Federal de Medicina, por unanimidade de votos, absolveu o médico/autor/apelado, descaracterizando a infração (fls. 1.469/1.470) . 3. Cumpre aqui salientar que auditoria médica caracteriza-se como ato médico, por exigir conhecimento técnico, pleno e integrado da profissão. Desta forma, o médico investido da função de auditor encontra-se sob a égide do preceituado no Código de Ética Médica, devendo estar regularizado no Conselho Regional de Medicina, conforme dispõe o art. 1º da Resolução nº 1 .614/2001 do Conselho Federal de Medicina. 4. A bem da verdade, observa-se que a apelante alega que recebeu denúncia de que o apelado estava cobrando consulta médica para realizar limpeza de pele, porém não demonstra a idoneidade da mesma (fl. 103) e nem comprova a legalidade da auditoria apresentada, que, frise-se, foi realizado por assistente social, através de contato telefônico por meio de ¿perguntas realizadas de maneira indireta e sutil, evitando assim constranger o usuário¿ (fl . 82), cuja documentação sequer foi considerada pelo CREMEC exatamente por não preencher os requisitos legais e, por si, já demonstra a irregularidade do ato. 5. In casu, além da mencionada auditoria inicial ter sido realizada por profissional não médico, verifica-se que o autor/apelado foi enquadrado no inciso V, do art. 7º do Estatuto Social (fl . 170) e causa estranheza a aplicação de medida extrema de exclusão sem que haja uma gradação da penalidade imposta, como, por exemplo, suspensão ou advertência, mostrando-se desproporcional e desarrazoada se levado em consideração todo o histórico profissional do apelado, sua idade avançada e o seu caráter de "primário', conforme se constata através dos documentos acostados às fls. 22/79 dos autos. Ademais, a lisura do médico/apelado também foi corroborada com os depoimentos das testemunhas às fls. 737/738 e 739/740 . 6. Verifica-se ainda que a apelante, durante todo o curso processual, alega que a produção do autor/apelado era bem superior à de outros médicos cooperados e se dava por conta de procedimentos/atendimentos irregulares, sendo tal afirmativa rechaçada pela relação acostada às fls. 673/732, que traz o detalhamento das cinco maiores produções médicas na especialidade de dermatologia, o qual comprova que a produtividade do autor/apelado se mostrava compatível e, por vezes, até menor do que a de outros médicos cooperados. 7 . Com relação à alegação da apelante sobre a independência da instância administrativa e judicial, urge salientar que, o que motivou o ingresso da presente ação foi a exclusão do autor/apelado do quadro de cooperados da apelante após processo administrativo, dessa forma, não tem como não vincular os referidos fatos, ainda que haja a alegada independência. Dito isto, por todos os fundamentos acima narrados, mesmo tendo a apelante alegado que o processo administrativo foi realizado com obediência ao contraditório e ampla defesa e que o magistrado de primeiro grau não considerou as provas trazidas aos autos, compulsando todo o caderno processual não considero que as mencionadas provas/alegações sejam robustas e convincentes para considerar ilícitas as atitudes do apelado, tampouco aptas para aplicação de uma pena tão extrema de exclusão. O que se verifica dos autos são suposições e divergências entre nomenclaturas de procedimentos e profissionais médicos, sem que tenha configurado atos danosos aos pacientes. A propósito, a própria representante legal da apelante em seu depoimento afirma ¿não ter condições técnicas de definir o que seja esfoliação química profunda mas, com certeza, deve ser o que mais se assemelha a uma limpeza de pele .¿ (fl. 638). 8. Em relação aos danos morais, a apelante não logrou êxito em demonstrar a regularidade da exclusão do apelado do rol de médicos cooperados, que, vale ressaltar, à época, era um profissional renomado, com mais de cinquenta anos no exercício da medicina, sem nunca ter respondido nenhum processo, excluído da cooperativa por ter sido acusado de cometer infrações . Nesse sentido, a meu sentir, as condições acima listadas embasam fortemente o valor da condenação imposta no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Dessa forma, não vislumbro nenhuma razão para a reforma da sentença vergastada. 9 . Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJ-CE - AC: 07081412520008060001 Fortaleza, Relator.: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 12/04/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXCLUSÃO DE AUTOR DOS QUADROS DA COOPERATIVA MÉDICA DA UNIMED RIO POR INATIVIDADE . AUTOR QUE ESTAVA DE LICENÇA MÉDICA POR PROBLEMAS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO OU POSSIBILIDADE DE DEFESA PRÉVIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR . Trata-se de ação declaratória de nulidade do ato que excluiu o autor dos quadros de cooperados da ré pela alegada violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa c/c pedido de indenização por danos materiais e morais. À luz da autonomia privada das cooperativas prevista no art. 5º, XVIII, de Constituição Federal, somente é possível a análise de legalidade do ato de exclusão do autor em razão dos direitos fundamentais do cooperado. A eficácia horizontal dos direitos fundamentais estabelece que pessoas jurídicas de direito privado também estão obrigadas a observar as normas e garantias fundamentais, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, sob pena de subversão da ordem jurídica prevista constitucionalmente . Não consta cópia da decisão administrativa da cooperativa a respeito da exclusão do autor, tendo sido juntado apenas o extrato de produtividade do mesmo e um telegrama comunicando a aplicação da sanção, que sequer foi precedida de processo administrativo ou de prévia comunicação para o exercício da ampla defesa e do contraditório. A despeito de a Unimed Rio sustentar que não houve um pedido formal de afastamento para tratamento de saúde por parte do autor, também não negou o fato de que o mesmo prestava serviços médicos exclusivamente a pacientes internados na sua Unidade Hospitalar da Barra da Tijuca e que lá foi comunicado seu afastamento, diante da impossibilidade de seguir prestando o referido atendimento, em razão de comprovado problema de saúde. Nesse cenário, a exclusão sumária do autor dos quadros da ré, do qual era cooperado há mais de 29 anos, sem processo administrativo e sem a oportunidade de prévio exercício do contraditório e da ampla defesa, para que pudesse justificar o motivo da interrupção das atividades e obstar sua exclusão sumária, não se coaduna com os limites da função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva, previstos nos artigos 421 e 422 do Código Civil. É cabível o reconhecimento de nulidade do ato exclusão, determinando a reintegração do autor aos quadros de cooperados, com as consequências respectivas . Dano material não configurado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos. Dano moral configurado. O valor compensatório do dano moral deve atender aos limites do razoável, à extensão do dano, à condição econômica das partes e aos objetivos do instituto (compensação, punição e admoestação), a um parâmetro de razoabilidade e ao caráter punitivo-pedagógico com a finalidade de impedir que os fatos ocorridos se repitam . O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando os fatos narrados e as provas produzidas, sendo apto a reparar o dano moral sofrido. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00284105720198190209 202200199831, Relator.: Des(a) . CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 29/03/2023, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2023)

IV – Dos honorários advocatícios

Não há reparo a ser feito quanto à verba honorária fixada em 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC/2015. A causa demandou efetivo trabalho da parte autora, em litígio de média complexidade.

3. Conclusão

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação cível interposta por UNIMED BELÉM,
mantendo-se integralmente a sentença proferida, por seus próprios fundamentos, inclusive quanto à:

declaração de nulidade das penalidades administrativas;

condenação ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos materiais;

condenação ao pagamento de R$ 100.000,00 por danos morais;

fixação dos honorários advocatícios em 20%.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 02/02/2026